Tribunal: TJSP
Processo: 4000740-38.2013.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. MONTADOR DE MÓVEIS. MALES COLUNARES. CONCESSÃO. PRESENTES NEXO CAUSAL/CONCAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DE FORMA PARCIAL E PERMANENTE, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO, MAIS ABONO ANUAL.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO, NO CASO CONCRETO, A PARTIR DO DIA SEGUINTE DA ALTA MÉDICA DO AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO
ADMINISTRATIVAMENTE.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMOS INICIAIS E ÍNDICES.
JUROS COMPOSTOS. INADMISSIBILIDADE LEI 11.960/09. INCIDÊNCIA DE UMA ÚNICA VEZ DOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS, APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS PARA 15% SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A R. SENTENÇA (SÚMULA 111 DO STJ), SEM ESTIPULAÇÃO DE PISO DE R$ 3.500,00, COMO PRETENDIDO PELO AUTOR EM APELAÇÃO.
CUSTAS. ISENÇÃO DO INSS, RESPONDENDO, PORÉM, PELAS DESPESAS DO PROCESSO COMPROVADAS NOS AUTOS.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÕES."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.030, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema no 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária - Índice de correção monetária, todavia, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação Cível 4000740-38.2013.8.26.0161; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Diadema - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/07/2020

Data de publicação:

22/07/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. MONTADOR DE MÓVEIS. MALES COLUNARES. CONCESSÃO. PRESENTES NEXO CAUSAL/CONCAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DE FORMA PARCIAL E PERMANENTE, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO, MAIS ABONO

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. MONTADOR DE MÓVEIS. MALES COLUNARES. CONCESSÃO. PRESENTES NEXO CAUSAL/CONCAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DE FORMA PARCIAL E PERMANENTE, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO, MAIS ABONO ANUAL.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO, NO CASO CONCRETO, A PARTIR DO DIA SEGUINTE DA ALTA MÉDICA DO AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO
ADMINISTRATIVAMENTE.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMOS INICIAIS E ÍNDICES.
JUROS COMPOSTOS. INADMISSIBILIDADE LEI 11.960/09. INCIDÊNCIA DE UMA ÚNICA VEZ DOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS, APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS PARA 15% SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A R. SENTENÇA (SÚMULA 111 DO STJ), SEM ESTIPULAÇÃO DE PISO DE R$ 3.500,00, COMO PRETENDIDO PELO AUTOR EM APELAÇÃO.
CUSTAS. ISENÇÃO DO INSS, RESPONDENDO, PORÉM, PELAS DESPESAS DO PROCESSO COMPROVADAS NOS AUTOS.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÕES."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.030, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema no 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária - Índice de correção monetária, todavia, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562810
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4000740-38.2013.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante RICARDO JOSE
DOS SANTOS MACHADO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Modificaram
parcialmente, com observação, o entendimento adotado pelo acórdão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000740-38.2013.8.26.0161 -Voto no 19147
2
VOTO (D) No 19147
APELAÇÃO No 4000740-38.2013.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA
APELANTE: RICARDO JOSÉ DOS SANTOS MACHADO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: ARNALDO LUIZ ZASSO VALDERRAMA
EMENTA
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA -
ANTERIOR
ACÓRDÃO
PROFERIDO
POR
ESTA
CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:
“ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-
ACIDENTE.
MONTADOR
DE
MÓVEIS.
MALES
COLUNARES.
CONCESSÃO.
PRESENTES
NEXO
CAUSAL/CONCAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE
LABORATIVA DE FORMA PARCIAL E PERMANENTE, O
TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE
50% DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO, MAIS ABONO
ANUAL.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO, NO CASO CONCRETO,
A PARTIR DO DIA SEGUINTE DA ALTA MÉDICA DO
AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO
ADMINISTRATIVAMENTE.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMOS
INICIAIS E ÍNDICES.
JUROS
COMPOSTOS.
INADMISSIBILIDADE
LEI
11.960/09. INCIDÊNCIA DE UMA ÚNICA VEZ DOS
ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E
JUROS, APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS PARA 15%
SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A R. SENTENÇA
(SÚMULA 111 DO STJ), SEM ESTIPULAÇÃO DE PISO DE
R$ 3.500,00, COMO PRETENDIDO PELO AUTOR EM
APELAÇÃO.
CUSTAS. ISENÇÃO DO INSS, RESPONDENDO, PORÉM,
PELAS DESPESAS DO PROCESSO COMPROVADAS NOS
AUTOS.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE ACOLHIDO,
COM OBSERVAÇÕES.”
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O
ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E.
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA
ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.
ART. 1.030, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No
1.492.221/PR (Tema no 905) - Índice da poupança aplicável
para os juros moratórios, mas não para a correção monetária -
Índice de correção monetária, todavia, que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000740-38.2013.8.26.0161 -Voto no 19147
3
substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no
11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do
acórdão recorrido.
Vistos
1) RELATÓRIO
Cuida-se de determinação da Presidência da Seção de Direito Público de
devolução dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação sobre o precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.492.221/PR), Tema no 905, STJ, no qual restou
entendido que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência
do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência
da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91; quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De pronto, registre-se que o citado precedente do C. Superior Tribunal de
Justiça está em consonância, no particular, com o entendimento adotado por esta E. 16a
Câmara de Direito Público, em relação aos índices de juros da mora.
Dispõe o REsp no 1.492.221/PR no item 3.2., segunda parte, em relação
aos juros de mora - que: “incidem segundo a remuneração oficial de caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09)”.
Portanto, a partir do advento da Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, os
juros de mora devem ser contados pelos índices oficiais de remuneração básica, aplicados à
caderneta de poupança, conforme, aliás, ressaltado no V. Acórdão reexaminando.
Ad cautelam, anote-se que as disposições contidas na Lei no 11.960/2009
e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao da poupança
no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas inconstitucionais, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000740-38.2013.8.26.0161 -Voto no 19147
4
julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de modo parcial, aos juros
de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem ser aplicadas a partir da
sua vigência.
De outra parte, no que concerne à correção monetária, o citado
precedente do C. Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicado, mas com observação.
Relembre-se que o Colendo Supremo Tribunal Federal, no RE no
870.947/SE, Tema 810, afastou a TR prevista na Lei 11.960/2009 como indexador,
determinando a adoção do IPCA-E, cuja eventual modulação dos efeitos não impede o
julgamento, até porque se observará o que decidido no momento oportuno.
Frise-se, ainda, que o V. Acórdão reexaminado determinou a atualização
dos valores em atraso por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI até o
cálculo de liquidação e após o IPCA-E.
Vale lembrar que a utilização do IGP-DI decorre as disposições contidas
na Lei no 9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na
Medida Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996. Referido diploma normativo
estabeleceu que:
“§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o Índice Geral de Preços
Disponibilidade Interna IGP-DI, apurado pela Fundação Getúlio Vargas,
substitui o INPC para os fins previstos no § 6o do art. 20 e no § 2o do art. 21,
ambos da Lei n.o 8.880, de 1994.”
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava justamente
da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com atraso pela
Previdência Social, por sua responsabilidade” [grifos nossos].
Anote-se, ainda que será adotado o INPC - Tema no 905 do C. STJ, em
Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - diante da Medida Provisória no 316, depois
convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009, passando, então, a ser
atualizado pelo IPCA-E, com incidência mês a mês sobre as prestações em atraso,
observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), e pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça (Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema 905), inclusive quanto a eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000740-38.2013.8.26.0161 -Voto no 19147
5
modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondere-se, ainda, quanto à atualização monetária depois do cálculo de
liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado
pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. STF.
Observe-se, também, acerca do tema - correção monetária -, para se
evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial deverão
ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de se manter a
paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim, a dicotomia
entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo Poder
Judiciário.
Ressalte-se, em epílogo, quanto à correção monetária, em relação aos
precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, que continua prevalecendo
a modulação já realizada pelo C. STF. Por fim, s.m.j., o precedente do C. Superior Tribunal
de Justiça deve ser adotado, mas com observação.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico, parcialmente, com
observação, o entendimento adotado pelo V. Acórdão que decidiu o presente caso.
Devolvam-se os autos à Presidência da Seção de Direito Público.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator